Tribunal: TJDFT
Processo: 0735802-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735802-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARMACIA BLUE FARMA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FARMÁCIA BLUE FARMA LTDA – ME contra decisão de ID 106361795, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que foi proferida sentença (ID 113996684), nos autos de origem, que denegou a segurança pleiteada, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Retirem-se da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora